Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602331-23.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
–ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA – CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – INTEMPESTIVIDADE NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS – REALIZAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS EM DATA
ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL – DECLARAÇÃO DE GASTOS COM VEÍCULOS
SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES, CESSÕES
DE VEÍCULOS E PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM – RECURSOS
DO FEFC RECEBIDOS EM CONTA ABERTA PARA RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO – DESTINAÇÃO DOS
RECURSOS COMPROVADA – DEPÓSITOS EM ESPÉCIE - VALOR
SUPERIOR AO MÁXIMO PERMITIDO – IDENTIFICAÇÃO DOS
DOADORES – PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS APÓS AS
ELEIÇÕES, RELATIVAS AO GASTOS REALIZADAS ANTES DO PLEITO
– IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS – CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1.O descumprimento de entrega da prestação de contas final e dos
relatórios financeiros pode ser superada quando, analisando a prestação
de contas final posteriormente apresentada, verifica-se que a
irregularidade não impediu a análise e verificação das contas pelo setor
de análise técnica.
2.O recebimento de doações financeiras, acima de R$1.064,10, por meio
de depósito em espécie, é irregularidade que não causa a desaprovação
das contas, quando é possível a correta identificação do doador,
possibilitando a verificação da origem do valor depositado, o que ocorreu
no presente caso.
Num. 7056916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:23:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010233292300000006665742
Número do documento: 20031010233292300000006665742

3.A realização de despesas com combustíveis deve vir acompanhada com
o correspondente registro de locações, cessões de veículos e publicidade
com carro de som, o que não ocorreu no caso. Todavia, essa falha é
irrisória no contexto da campanha porquanto represente apenas 0,57% do
total de recursos declarados. Assim, impõe-se a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, para apenas se anotar a
ressalva.
4.O uso de conta bancária aberta para recebimento de recursos do Fundo
Partidário não pode ser utilizada para recebimento de recursos do FEFC.
Ocorre que, embora a irregularidade, não houve uso indevido dos
recursos, cujas despesas realizadas com publicidade, eventos e serviços
prestados por terceiros, foram todas devidamente c

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602331-23.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por CIRINEU VACARI, CPF:
307.978.299-20, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Popular Socialista - PPS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 CIRINEU VACARI DEPUTADO FEDERAL
(RESPONSÁVEL)
CIRINEU VACARI (REQUERENTE)
ADILSON VIEIRA DE MORAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
70569
16
10/03/2020 10:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.912
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602331-23.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CIRINEU VACARI DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: CIRINEU VACARI
- OAB/PR72633
ADVOGADO: ADILSON VIEIRA DE MORAES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA – CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – INTEMPESTIVIDADE NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS – REALIZAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS EM DATA
ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL – DECLARAÇÃO DE GASTOS COM VEÍCULOS
SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES, CESSÕES
DE VEÍCULOS E PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM – RECURSOS
DO FEFC RECEBIDOS EM CONTA ABERTA PARA RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO – DESTINAÇÃO DOS
RECURSOS COMPROVADA – DEPÓSITOS EM ESPÉCIE - VALOR
SUPERIOR AO MÁXIMO PERMITIDO – IDENTIFICAÇÃO DOS
DOADORES – PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS APÓS AS
ELEIÇÕES, RELATIVAS AO GASTOS REALIZADAS ANTES DO PLEITO
– IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS – CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1.O descumprimento de entrega da prestação de contas final e dos
relatórios financeiros pode ser superada quando, analisando a prestação
de contas final posteriormente apresentada, verifica-se que a
irregularidade não impediu a análise e verificação das contas pelo setor
de análise técnica.
2.O recebimento de doações financeiras, acima de R$1.064,10, por meio
de depósito em espécie, é irregularidade que não causa a desaprovação
das contas, quando é possível a correta identificação do doador,
possibilitando a verificação da origem do valor depositado, o que ocorreu
no presente caso.
Num. 7056916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:23:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010233292300000006665742
Número do documento: 20031010233292300000006665742

3.A realização de despesas com combustíveis deve vir acompanhada com
o correspondente registro de locações, cessões de veículos e publicidade
com carro de som, o que não ocorreu no caso. Todavia, essa falha é
irrisória no contexto da campanha porquanto represente apenas 0,57% do
total de recursos declarados. Assim, impõe-se a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, para apenas se anotar a
ressalva.
4.O uso de conta bancária aberta para recebimento de recursos do Fundo
Partidário não pode ser utilizada para recebimento de recursos do FEFC.
Ocorre que, embora a irregularidade, não houve uso indevido dos
recursos, cujas despesas realizadas com publicidade, eventos e serviços
prestados por terceiros, foram todas devidamente comprovadas através
de documentos fiscais apresentados, possibilitando a fiscalização dos
recursos.
5.É possível o pagamento, após as eleições, de despesas realizada antes
da eleição, quando se tratam de gastos efetivados antes do pleito. Assim,
o caso é de anotação de ressalva nas contas.
6.A realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas, no valor de R$150,00, representando
0,38% dos recursos utilizados na campanha, impõe apenas a ressalva, no
caso, em que este gasto foi documentado na prestação de contas final.
Assim, não havendo prejuízo à análise das contas.
7.Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 20/02/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO
1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada porCIRINEU VACARI relativa
às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Federal pelo partido PPS – Partido
Popular Socialista e não foi eleito (ID 268221 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 1261016 e 1344416).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pelo requerente (ID 3509466), que, intimado,
manifestou-se e juntou prestação de contas final retificadora (ID 3722216 e seguintes).
Num. 7056916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:23:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010233292300000006665742
Número do documento: 20031010233292300000006665742

4.Remetidos os autos ao Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
apresentou parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas das contas(ID 5354116)
dada as seguintes irregularidades remanescentes: I) atraso nas entregas da prestação de
contas final e de relatórios financeiros de campanha (itens 1.1.1 e 1.1.2); II) doações
financeiras recebidas de pessoas físicas, acima de R$1.064,10, realizadas por meio de
depósito em espécie (item 4); III) despesas realizadas com combustível sem o registro do
veículo (item 5.1); IV) abertura de conta bancária do Fundo Partidário quando o repasse
realizado pelo Diretório Nacional foi do FEFC (item 8); V) houve realização de despesas após
as eleições (item 12.1); e, VI) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, e não informados na época (item 12.2).
5.O prestador manifestou-se, salientando que as contas não restaram maculadas, razão pela
qual deveriam ser aprovadas com ressalvas (ID 5527566).
6.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5628366 entendeu que as
irregularidades apontadas comprometeram a confiabilidade das contas, manifestando-se pela
desaprovação das contas, nos termos do artigo 77, inciso III, da Resolução TSE.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
,
CIRINEU VACARI candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018, cuja
competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela Lei
nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017.
Obteve 2.557 votos.
2.Inicialmente, verifica-se que houve a apresentação de forma tempestiva das contas parciais,
em 11.09.2018, conforme estabelecido pelo artigo 50, §4º, da Res. TSE nº23.553/2017.
3.As contas finais foram apresentadas em 27.11.2018, portanto após o prazo estabelecido pelo
artigo 52 da Res. TSE nº23.553/2017.
4.Segundo informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$39.800,00 sendo:
Doações financeiras do FEFC no valor de R$30.000,00, com as despesas
correspondentes demonstradas por documento, lançadas na prestação de contas e
movimentadas por meio de conta corrente. A conta específica deveria ser do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha e não Fundo Partidário.
Doações financeiras efetuadas a título de outros recursos, oriundos de outras pessoas
físicas, no valor de R$9.800,00.
Não há doação de valor estimável em dinheiro.
Num. 7056916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:23:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010233292300000006665742
Número do documento: 20031010233292300000006665742

5.Adentrando na análise das contas prestadas, oparecer técnico conclusivo (ID 5022666)
apontou como irregularidades remanescentes:
I) Atraso na entrega da prestação de contas final (item 1.1.1):
As contas finais foram apresentadas em 27.11.2018, o que viola o contido no artigo 52 da Res.
TSE, segundo - “Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos
os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça
Entretanto, é sedimentado o
Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições”.
entendimento jurisprudencial, no sentido de que tal irregularidade, isoladamente considerada,
não leva à desaprovação das contas.
Neste contexto, e não havendo qualquer indicativo de que a falha tenha, efetivamente,
comprometido a análise das contas, o caso é o de, quanto a isso, anotar a ressalva.
II) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha (item1.1.2):
Houve o descumprimento de entrega dos relatórios financeiros em relação a 28 doações.
Trata-se de uma doação de R$30.000,00, recebida do Diretório Nacional e 27 doações de
pessoas físicas, no montante de R$6.200,00. O valor total foi de R$36.200,00, o que perfaz
90,95% do total de recursos utilizados.
Tal irregularidade configura violação ao disposto no artigo 50, inciso I, da Resolução TSE
nº23.553/2017.
Não obstante, analisando em conjunto com a prestação de contas final posteriormente
apresentada, verifica-se que a irregularidade não impediu a análise e verificação das contas
pelo setor de análise técnica, que obteve e juntou as informações acerca da veracidade das
doações declaradas, como se vê da tabela constante do parecer técnico de ID 4594366.
Ademais, este Colegiado tem entendimento de que, quando não há prejuízos à análise das
contas, a entrega intempestiva dos relatórios não impõe a desaprovação.
Assim, dada a ausência de prejuízo à análise das contas, entende-se que a irregularidade,
isoladamente considerada, gera a mera aposição de ressalva.
III) Doações financeiras recebidas de pessoas física, acima de R$1.064,10,
realizadas por meio de depósito em espécie (item 4.1):
Observa-se dos autos que houve a realização de depósito em espécie na conta bancária do
prestador, totalizando R$4.600,00, o que representa 11,55% do montante utilizado na
campanha (R$39.800,00).
O §1º, do artigo 22, da Resolução TSE nº23.553/2017, determina que: “§1º - As doações
financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário”.
Com efeito, a doação financeira de valor superior a R$1.064,00 só pode ser feita mediante
transferência eletrônica. Isto porque este tipo de transação eletrônica, por proporcionar maior
grau de certeza quanto à origem dos recursos, traz confiabilidade à movimentação financeira
do candidato.
Num. 7056916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:23:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010233292300000006665742
Número do documento: 20031010233292300000006665742

No caso, entretanto, a origem dos recursos foi identificada, não havendo qualquer prejuízo no
que tange à verificação da origem dos valores, razão porque esta irregularidade leva à mera
anotação de ressalva.
Assim, em conclusão, verificando-se que a irregularidade apontada não comprometeu a
fiscalização e a confiabilidade das contas apresentadas, anota-se a ressalva.
IV) Despesas realizadas com combustível sem o registro do veículo (item 5.1):
Não obstante a manifestação do prestador (ID 3722416), permanece a despesa realizada com
combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade
com carro de som.
Trata-se do gasto de nota fiscal nº000934177, emitida pelo Auto Posto Pegoraro, no valor de
R$214,02.
Todavia, a falha é irrisória no contexto da campanha porquanto represente apenas 0,57% do
total de recursos declarados. Assim, impõe-se a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para apenas se anotar a ressalva.
V) Abertura de conta bancária do Fundo Partidário, quando o repasse realizado
pelo Diretório Nacional foi de recursos do FEFC (item 8):
O prestador informou o recebimento de R$30.000,00 de recursos do Fundo Partidário. Todavia,
em consulta ao extrato eletrônico do Diretório Nacional, observou-se que os recursos, na
verdade, advieram do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ocorre que, embora
tenha havido irregularidade na conta aberta, que o foi para recebimento de recursos do fundo
partidário, não houve uso indevido destes recursos, no valor de R$30.000,00, cujas despesas
realizadas com publicidade, eventos e serviços prestados por terceiros, foram devidamente
comprovadas através de documentos fiscais apresentados.
Assim, não havendo prejuízos na análise da origem e destinação dos valores, a falha não é
apta a causar a desaprovação das contas do prestador, sendo o caso o de aprovação com
ressalvas das contas.
VI) Realização de despesas após as eleições (item 12.1):
Do parecer técnico de ID 5354116, observa-se que houve realização de despesas após a data
da eleição, no total de R$7.230,08, o que representa 1,53% dos recursos de campanha e
contraria o disposto no artigo 35 da Resolução TSE nº23.553/2017, que preconiza que
“Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da
Todavia, observa-se que o caso foi o de pagamento de despesas realizada antes da
eleição”.
eleição, porquanto se relacionam com gastos da campanha, o que observa o contido no §1º do
referido artigo 35, segundo o qual: “Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de
recursos exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da
eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de
contas à Justiça Eleitoral”.
Com efeito, dada a ausência de prejuízo à análise das contas, entende-se que a irregularidade
gera a mera aposição de ressalva.
VII) Realização de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas:
Num. 7056916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:23:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010233292300000006665742
Número do documento: 20031010233292300000006665742

Verifica-se que o prestador realizou gasto eleitoral na data de 06.09.2018, com o fornecedor
Nando Indústria Com de Brindes Ltda, nota fiscal nº110-E, no valor de R$150,00, o que
representa 0,38% dos recursos utilizados na campanha. Referido gasto foi realizado antes da
apresentação da prestação de contas parcial.
Ocorre que este gasto foi documentado na prestação de contas final. Assim, não havendo
prejuízo à análise das contas, o caso é de anotação da ressalva à aprovação das contas.
6.Portanto, considerando que as irregularidades remanescentes não prejudicaram a efetiva
análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada, conclui-se por sua aprovação
com ressalvas.
7.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida e com fundamento no artigo 30 da
Lei nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, acompanhando o
parecer do Setor Técnico e deixando de acompanhar o parecer ministerial, voto no sentido

de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas por CIRINEU
,
VACARI referente às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Federal e
não foi eleito.
Curitiba, 20 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602331-23.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: CIRINEU VACARI - Advogado do(a)
REQUERENTE: ADILSON VIEIRA DE MORAES - PR72633.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 20.02.2020.
Num. 7056916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:23:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010233292300000006665742
Número do documento: 20031010233292300000006665742

Num. 7056916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:23:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010233292300000006665742
Número do documento: 20031010233292300000006665742